Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-88.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo certo, ainda, que, “compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie” (TJDFT, Acórdão 998013, 20161210017192APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 08/03/2017, Pág.: 342/344).
2. Hipótese em que o prosseguimento do feito restou inviabilizado ante o não cumprimento, de forma integral, da determinação de emenda à inicial, e o subsequente reconhecimento da existência de coisa julgada, razão por que escorreita a sentença pela qual extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.